Tribunal: TJES
Processo: 5003568-87.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003568-87.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR ARAUJO GONSALVES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RIO DOCE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5003568-87.2021.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
JUNIOR ARAUJO GONSALVES

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RIO DOCE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO CADASTRAL. COBRANÇA DE TAXA PARA RETIFICAÇÃO NO DETRAN. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente pedido de compensação por danos morais, pugnando pela sua reforma e condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento do montante de R$ 5.000,00.

(2). Verifica-se que a efetiva ocorrência de erro cadastral no lançamento realizado pela Recorrida em sistema do DETRAN referente ao processo de mudança de categoria de condutor é incontroversa. Porém, como bem enfatizado pela Recorrida, os dados inseridos em sistema foram submetidos à revisão do consumidor, que exarou a sua concordância (inclusive mediante assinatura de documento) quanto à correção das informações prestadas, não tendo o Recorrente manifestado discordância ou apontado o equívoco ora reclamado no momento da confirmação realizada, a denotar conduta desidiosa, negligente e imprudente que se soma à falha perpetrada pela Recorrida, de modo a consubstanciar a culpa concorrente do consumidor à consumação do problema narrado nos autos.

(3). Por isso, considerando a culpa concorrente do consumidor na concretização do prejuízo reclamado e a ausência de repercussão relevante à sua esfera extrapatrimonial, inexistindo na hipótese fatos graves e extraordinários que importassem constrangimento, dor, vexame ou humilhação ao Recorrente, não há que se falar em condenação da Recorrida em danos morais e, consequentemente, em reforma da r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (Lei nº 9.099/95, art. 55), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)